Tribunal: TJSP
Processo: 2177080-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – Ato administrativo que concedeu redução de sua jornada de trabalho em 25% da carga horária, perfazendo 10 horas semanais – Pedido de redução de 40 para 25 horas semanais, perfazendo mais de 50% de redução – Recurso contra decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada – Decisório que merece subsistir – Revisão pelo juízo de segundo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – Ato administrativo que concedeu redução de sua jornada de trabalho em 25% da carga horária, perfazendo 10 horas semanais – Pedido de redução de 40 para 25 horas semanais, perfazendo mais de 50% de redução – Recurso contra decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada – Decisório que merece subsistir – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato - Livre convencimento motivado do Juiz – Decisão mantida - Recurso desprovido.